Tribunal: TJBA
Processo: 8001872-34.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001872-34.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO BATISTA ALVES

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO PEIXOTO

APELADO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. OPERAÇÃO DE ALTO RISCO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão de contrato de empréstimo pessoal não consignado. A parte Recorrente alega que a taxa de juros contratada é abusiva por ser superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

II. Questão em discussão

2. Saber se a taxa de juros pactuada configura abusividade que justifique a revisão do contrato, considerando a diferença em relação à média de mercado e o nível de risco da operação financeira.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o simples fato de a taxa de juros remuneratórios superar a média de mercado não configura, por si só, abusividade contratual. A avaliação da onerosidade deve analisar o caso concreto.

4. A concessão de empréstimo pessoal sem garantia e sem desconto em folha a um consumidor que possui restrições ativas em cadastros de inadimplentes no momento da contratação caracteriza uma operação de alto risco financeiro.

5. A parte Recorrida comprovou documentalmente o registro de inadimplência da parte Recorrente prévio ao contrato. O fundamento da sentença que utilizou o alto risco para afastar a abusividade não foi atacado de forma específica nas razões do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fixação de taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado não configura abusividade quando a cobrança for justificada pelo alto risco da operação, evidenciado pela concessão de crédito sem garantia a consumidor com registro prévio em cadastro de inadimplentes."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 51, parágrafo 1º, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.015.514/PR do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001872-34.2025.8.05.0191
, oriundos da
2ª
Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de
Paulo Afonso
, em que figura como Apelante
JO
Ã
O BATISTA ALVES
e, como Apelada,
CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO ao recurso de apelação, consoante o relatório e o voto do Relator que integram este julgado.

Sala das Sessões,

Presidente

Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça